Tribunal: TJSP
Processo: 2248028-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO DECIDIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% RECONSIDERADA PELO JUIZO A QUO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO DECIDIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% RECONSIDERADA PELO JUIZO A QUO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248028-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, é agravado OSWALDO RUIZ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248028-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.120
2
VOTO No 16.120
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248028-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
AGRAVADO: OSWALDO RUIZ GARCIA
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
JUIZ(A): ALEXANDRE BATISTA ALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA
EM
FACE
DE
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE
PERÍCIA ATUARIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO
DO
CAPITAL
SEGURADO
DECIDIDA
EM
SENTENÇA E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10%
RECONSIDERADA PELO JUIZO A QUO
PEDIDO
PREJUDICADO RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão de fls.653,
que homologou o cálculo do contador judicial e indeferiu a realização de
perícia atuarial, bem como determinou o pagamento de honorários
advocatícios de 10% e multa de 10% nos termos do artigo 523, §1o, do
Código de Processo Civil.
A executada, ora agravante, sustenta que os cálculos
elaborados pelo Contador Judicial não observaram os parâmetros
descritos nas condições gerais da apólice de seguro em discussão nos
autos e que se mostra necessária a realização de cálculo atuarial.
Aduz ainda que embora o MM. Juiz a quo tenha
decidido pela inaplicabilidade da incidência de multa e honorários com
base no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, na r. decisão
agravada mudou o entendimento e acabou o aplicando, o que não se
admite.
Assevera que a perícia atuarial é necessária para
demonstrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro
coletivo, na medida em que o prêmio deve ser proporcional ao risco
assumido pelo segurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248028-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.120
3
Postula assim a reforma do decisium, para deferir a
realização da prova pericial atuarial a fim de apurar o valor do capital
segurado de acordo com as condições gerais da apólice, assim como seja
excluída a imposição de pagamento do débito da multa e honorários de
10% indevidamente fixados.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls.660) e o agravado se manifestou a fls.665/671.
Em resposta ao pedido de informações, o MM. Juiz
a quo reconsiderou em parte a decisão agravada, para afastar a
incidência dos acréscimos pretendidos pelo credor/agravado a título de
multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (fls. 774/775).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta acolhimento.
Com efeito, a agravante insurge-se contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz a quo nos seguintes termos (fls. 653/656):
“Acolho a manifestação do exequente para afastar a necessidade da
prova pericial neste momento processual, tendo em vista que a
atualização do capital segurado, nos moldes da sentença e
confirmado pelo acórdão, pode ser feita por meros cálculos
matemáticos com os índices determinados. Ademais, quando da
remessa dos autos à Contadoria, não houve qualquer objeção pela
executada. Os cálculos realizados pela contadoria obedecem aos
exatos parâmetros estabelecidos na sentença, tendo sido realizados
pelos índices IGPM-FGV e IPCA-IBGE. Ante o exposto, acolho os
cálculos trazidos pelo Contador Judicial para determinar que a
executada atualize o valor do capital segurado, bem como promova
o pagamento do débito, conforme os cálculos do contador, acrescida
de multa de 10% e honorários advocatícios em 10%, conforme art.
523, §1o do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias”. Sic
Como bem disposto pelo MM. Juiz a quo, não há
que se falar em realização de prova pericial atuarial, uma vez que a
forma de como atualizar o valor do capital fora definida em sentença
(fls. 485/489) e confirmada pelo Acordão de fls. 532/537, com trânsito
em julgado, sendo vedada assim a sua reapreciação.
A respeito do assunto já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248028-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.120
4
"CONTRATO DE SEGURO - PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO
- ARTIGO 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A estabilidade
das relações de direito, tornadas irretratáveis por decisão com
trânsito em julgado, é um postulado de ordem pública.
Consequentemente é defeso ao Tribunal reapreciar questão a
respeito da qual se operou a preclusão. A proibição se assenta em
exigência de ordem pública, encontrando amparo no artigo 471 do
CPC/73" (TJSP - Apelação Cível 0004421-50.2012.8.26.0604 -
Desembargador Relator RENATO SARTORELLI - 26a Câmara de
Direito Privado j. 05/05/2016 v.u.). Sic
Diante de tais circunstâncias, era mesmo o caso de
indeferir o pedido de prova pericial atuarial, o que se mantém.
Por fim, no que diz respeito à multa e honorários
advocatícios de 10%, o pedido da agravante restou prejudicado face a
reconsideração do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator